Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ. TEMA 877. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO. NÃO APROVEITAMENTO. AÇÃO PROCESSUALMENTE AUTÔNOMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

-O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).

-Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).

-Ainda que se considere que a propositura do pedido de cumprimento coletivo tenha interrompido a prescrição para os beneficiários, esta interrupção não se estende a eventual pretensão de ajuizamento da execução individual, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018).

-Ou seja, tendo a parte optado por desistir do processo coletivo e ajuizado execução individual, esta nova ação é processualmente autônoma do processo anterior, não se estenderia à pretensão do agravado as decisões proferidas na execução coletiva, nem os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição.

-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.